Tribunal: TJSP
Processo: 1006546-49.2017.8.26.0005
Classe: Agravo Interno Cível / Transporte de Pessoas
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Pleito de justiça gratuita – Indeferimento - Determinação para recolhimento das custas processuais – Inexistência de novos elementos aptos à comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos processuais – Reformulação de pedido anterior – Decisão mantida – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
19a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000372189
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1006546-49.2017.8.26.0005/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A, são agravados RAIMUNDA DE OLIVEIRA
(JUSTIÇA GRATUITA) e VIAÇÃO ITAIM PAULISTA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1006546-49.2017.8.26.0005/50000 São Paulo Voto no 21627
Fls. 2/5
Voto no 21627
Agravo Interno Cível no 1006546-49.2017.8.26.0005/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Nobre Seguradora do Brasil S/A
Agravados: Raimunda de Oliveira e Viação Itaim Paulista Ltda
Juiz de Direito: Dr(a). Paulo de Tarsso da Silva Pinto
AGRAVO INTERNO
Pleito de justiça gratuita

Indeferimento - Determinação para recolhimento das custas
processuais
Inexistência de novos elementos aptos à
comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos
processuais Reformulação de pedido anterior Decisão
mantida Recurso improvido.
Trata-se de agravo interno da Nobre Seguradora do
Brasil S/A em face de Pedro Antonio Maset Júnior & Cia. Ltda, tirado da
decisão monocrática proferida por esta relatoria a fls. 932/933, pela qual
foram indeferidos os benefícios da gratuidade da justiça reiterados no bojo
das razões de apelo.
Vieram contraminutas as fls. 01/09.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1006546-49.2017.8.26.0005/50000 São Paulo Voto no 21627
Fls. 3/5
Uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso, mas nego-lhe provimento.
Ao decidir a questão consignou-se:
“Todavia, tenho que não há elementos que justifiquem a
alteração do entendimento manifestado por esta C. Câmara quando do
julgamento do agravo de instrumento no 2180909-13.2017.8.26.0000,
(fls.618/627). O balanço patrimonial coligido (fls.865) não indica alteração
substancial da situação econômica e, além disso, o valor do preparo não é
elevado.
Nesse passo, indefiro a gratuidade.
Posto isso, nos termos do disposto no §1o, do art.
101, do Código de Processo Civil, promova, após o decurso do prazo
para eventual insurgência, a recorrente, o recolhimento das custas
processuais, no prazo de 05 (cinco) dias, pena de não conhecimento do
recurso.” (fls.932/933).
Tenho que referido decisório deva ser mantido.
Cediço que o benefício da gratuidade judiciária ostenta
manifesta natureza transitória, visando possibilitar o acesso à justiça aos que,
momentaneamente, se encontrem em situação de vulnerabilidade financeira.
Tal circunstância autoriza a reanálise do pleito, mormente na hipótese em que
a parte apresenta novos elementos com vistas a comprovar a alteração da
situação anteriormente verificada.
Não é, contudo, a hipótese dos autos, vez que o pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1006546-49.2017.8.26.0005/50000 São Paulo Voto no 21627
Fls. 4/5
não veio instruído com prova documental apta a tal aferição. Sabe-se que a
presunção a que alude a Lei no 1.060/50 e o § 3o, do art. 99, do Código de
Processo Civil detém natureza relativa, podendo ser afastada diante da
presença de elementos indicativos em sentido contrário. Trata-se de
posicionamento assente do E. Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSO CIVIL. LEI N. 1.060/1950. JUSTIÇA
GRATUITA. ASSISTÊNCIAJUDICIÁRIA. PESSOA
JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
1. A declaração de pobreza, objeto do pedido de
assistência judiciária gratuita, implica presunção
relativa de veracidade, que pode ser afastada se o
magistrado entender que há fundadas razões para
crer que o requerente não se encontra no estado de
miserabilidade declarado.
2. Aplica-se a Súmula n. 7/STJ quando a apreciação
das teses versadas no recurso especial reclama a
análise dos elementos probatórios produzidos ao longo
da demanda.
3. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no Ag
1374348 / SP, Quarta Turma, Rel. Min. João Otavio de
Noronha j. 09/08/2011, v.u.).
Desse modo, não há nada que justifique a concessão do
benefício da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Agravo Interno Cível no 1006546-49.2017.8.26.0005/50000 São Paulo Voto no 21627
Fls. 5/5
Pelo exposto, por meu voto, nego provimento ao
recurso, mantendo a decisão tal como lançada.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora